Tribunal: TJMT
Processo: 1035026-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035026-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal, no qual se discutiu a base de cálculo e o termo inicial dos juros incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao equiparar o proveito econômico ao valor da CDA na data do ajuizamento da execução fiscal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, fixando que, em execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento, nos termos do art. 292, I, do CPC e do art. 6o, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

4. A decisão observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para o cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico, devem ser considerados os valores existentes no momento da propositura da ação, independentemente de a extinção do crédito ser parcial ou total.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado, pretendendo a rediscussão do mérito, hipótese incabível em sede de embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 16, 292, I, e 489, § 1o; Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, § 2o, e 6o, § 4o; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.3.2022; STJ, AREsp n. 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 0043604-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.12.2023; TJMT, N.U 1003402-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 1035026-88.2025.8.11.0000, originário do cumprimento de sentença decorrente de execução fiscal n. 0016112-31.2006.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, no qual se discutiu a base de cálculo e o termo inicial dos juros incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico.

No julgamento do agravo de instrumento, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, assentando que, em execução fiscal, o valor da causa deve refletir o montante da dívida constante da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento, nos termos do art. 292, I, do Código de Processo Civil e do art. 6o, § 4o, da Lei n. 6.830/80, parâmetro que deve ser observado como base de cálculo dos honorários fixados sobre o proveito econômico.

Consignou, ainda, que os juros moratórios sobre a verba honorária incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, sendo adotado a taxa SELIC como índice único de atualização, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão, sustentando que teria havido indevida equiparação entre proveito econômico e valor da causa na data do ajuizamento da execução fiscal. Afirma que a sentença transitada em julgado determinou expressamente a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, o qual corresponderia ao valor integral da Certidão de Dívida Ativa cancelada, devidamente atualizado, e não ao valor da causa como critério meramente processual.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida como base de cálculo dos honorários a quantia correspondente ao valor da CDA no momento do seu cancelamento, com a atualização pelos mesmos índices aplicáveis ao título extinto. (Id 336612379).

Em contrarrazões, a embargada se manifestou pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao argumento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sustentando que a decisão apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. (Id 339380392).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição, erro e omissão ao equiparar indevidamente o proveito econômico ao valor da causa na data do ajuizamento, ignorando que o proveito econômico seria o valor da CDA cancelada, devidamente atualizado até o momento do cancelamento.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi ao afirmar que, nesse caso, o valor da causa coincidiu com o valor do proveito econômico, definindo os critérios aplicáveis:

"De início, destaco que o valor da causa, no caso em apreço, corresponde ao valor do proveito econômico constante da CDA, incluindo os juros e multas, nos termos do art. 292, I, do CPC." (Id 333096389)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente a fundamentação legal:

"Além disso, o art. 6°, § 4o, da Lei n. 6.830/80, estabelece que: Art. 6o - A petição inicial indicará apena: § 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais." (Id 333096389)

O acórdão foi cristalino ao estabelecer que, no caso em apreço, o valor da causa, corresponde ao valor da CDA na data do ajuizamento, condiz com o valor do proveito econômico. Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão a esse respeito.

Nesse sentido:

(...) VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

2. Em sede de Embargos à Execução em que se pretende a desconstituição do título executivo,
havendo a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor da dívida na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n.o 6.870/DF).

3. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.o 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

4. Recurso de Apelação provido.

(N.U 0043604-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.12.2023).

Nesse sentido, o acórdão embargado deixou expresso que, no caso em discussão, o valor da causa reflete precisamente o proveito econômico, na medida em que corresponde ao valor da dívida inscrita na CDA. O julgado fundamentou:

"Desse modo, os reflexos desses racionais nas execuções fiscais se traduzem em dois comandos: (i) que a base de cálculo dos honorários, fixados a partir do proveito econômico, corresponde ao valor da CDA na data do ajuizamento; e (ii) que deve ser considerado na data do ajuizamento o valor total da CDA." (Id 333096389)

Ademais, o acórdão aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o momento do ajuizamento como marco temporal para aferição do proveito econômico em execução fiscal. O julgado transcreveu expressamente:

"Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação." (STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023). (Id 333096389)

E ainda citou precedente que reforça o mesmo entendimento:

"no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação" (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.3.2022). (Id 333096389)

A embargante alega que o precedente do STJ (AREsp 2.054.706/RS) seria inaplicável ao caso concreto por tratar de extinção parcial da execução, e não de cancelamento integral da CDA. Essa distinção, contudo, é irrelevante para o critério temporal de aferição do proveito econômico.

O que o precedente estabelece, de forma inequívoca, é que os valores devem ser considerados na data do ajuizamento da ação, independentemente de a extinção ser parcial ou total. A metodologia de cálculo é a mesma: considera o valor do título executivo no momento da propositura da demanda e não do cancelamento da CDA.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, abrangendo não apenas o principal, mas também a atualização monetária, juros e multa de mora vigentes à época do ajuizamento, conforme determina o artigo 2o, § 2o, da Lei no 6.830/1980. É esse valor consolidado no momento da propositura da ação que serve de base para os honorários.

O acórdão embargado transcreveu, ainda, precedente deste Tribunal que adota o mesmo entendimento, demonstrando coerência e uniformidade na aplicação da matéria:

"De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AREsp n.o 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2o e 3°- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema1.076/STJ)." (N.U 1003402-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023). (Id 333096389)

A embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando substituir o critério adotado pelo colegiado por sua própria interpretação.

Ocorre que a discordância quanto ao entendimento jurídico adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade. Se houve erro no julgamento, não se trata de vício sanável por embargos de declaração. Seria caso, sim, de revisão de julgamento, o que deve ser veiculado por via recursal própria, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

Como bem pontuaram as contrarrazões, o acórdão embargado não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ao contrário, enfrentou de modo expresso as duas questões devolvidas no agravo, fixando que, em execução fiscal, a base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico corresponde ao valor da CDA na data do ajuizamento, nos termos do art. 292, I, do CPC e do art. 6o, §4o, da LEF, e que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, com atualização pela SELIC, conforme EC 113/2021.

A embargante apenas repete a tese já rejeitada, pretendendo substituir o critério adotado pelo colegiado (valor do título na data da propositura) por outro (valor na data do cancelamento), o que é matéria de mérito e não vício integrativo. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento ou à rediscussão do mérito da decisão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026